Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725355-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: MARCELO LOBATO DE PAULO, RENATO LOBATO DE PAULO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS (Id. 74558398), em face da decisão proferida por esta relatoria (Id. 73670556) que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0725355-28.2025.8.07.0000, ajuizado em desfavor de MARCELO LOBATO DE PAULO e RENATO LOBATO DE PAULO, não conheceu do recurso. O juízo de origem proferiu decisão de revelia, nos autos da Ação de Cobrança n. 0713785-42.2025.8.07.0001, devido à ausência de apresentação de instrumento procuratório hábil à constituição do patrocínio advocatício. Nesse sentido, a parte autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de revelia, sob o argumento de que foi apresentado o contrato social que confere poderes de representação à advogada que subscreveu a peça (Id. 73243650). Foi proferida decisão monocrática por esta Relatoria não conhecendo do Agravo de Instrumento, haja vista que a decisão que decreta a revelia não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o qual determina quais as decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento (Id. 73670556). Em sede de razões do agravo interno (Id. 74558398), MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS alega que, apesar de a decisão de revelia não estar prevista no rol do artigo 1.015, por conta dos riscos de prejuízo irreparável, deve-se aplicar o Tema n. 988, do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, apresentou nova petição informando que foi proferida sentença no processo de origem e, por esse motivo, resta ainda mais evidente o risco de dano grave (Id. 74651846). Em sede de contrarrazões ao agravo interno (Id. 74961763), as partes agravadas pugnam, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por conta da sentença transitada em julgado proferida pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, é possível observar que houve a prolação da sentença (Id. 241640888), inclusive com trânsito em julgado sem a interposição de recursos (Id. 244533361). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Nesse sentido, com a perda do objeto do agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno também resta prejudicada. Ao julgar o mérito da ação principal, o juízo de origem resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento. A parte interessada, caso queira, deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. Nesse sentido, a prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento e, consequentemente, o presente agravo interno, por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital